Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO. SUSPENSÃO. RECURSOS. REPETITIVOS. AFETAÇÃO. ARTIGO 1.037. INCISO II. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que, caso determinado tema seja submetido a julgamento de recursos repetitivos, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
3. Processos judiciais em fase de cumprimento definitivo de sentença não devem ser suspensos, haja vista não se enquadrarem como processos pendentes, uma vez que exaurida a fase cognitiva.
4. O artigo 525 do diploma processual não estabelece como matéria passível de impugnação em cumprimento definitivo de sentença a afetação de determinado tema para julgamento em sede de recursos repetitivos.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.